Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-79.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002914-79.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0344-85 (AGRAVADO), TIAGO CONDE TEIXEIRA - CPF: 699.963.931-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PRETTI - CPF: 051.863.988-61 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS PRETTI - CPF: 051.863.988-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORA, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DA 3ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO) E 4 º VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDERTE CRUZ JUNIOR), VENCIDA A RELATORA.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RESSARCIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que proveu apelação cível para determinar o ressarcimento de despesas com seguro-garantia como despesa processual, em face da extinção de execução fiscal por declaração de nulidade do crédito tributário subjacente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ressarcimento de despesas com seguro-garantia pela Fazenda Pública vencida na forma do art. 82, § 2º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de exercício de direito de escolha pelo devedor.

4. O seguro-garantia não se enquadra como despesa de ato processual, uma vez que sua contratação decorre de opção facultativa do devedor quanto à forma de garantia a ser oferecida, não constituindo despesa obrigatória ou imposta coercitivamente para o desenvolvimento do processo.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “Os gastos relativos ao seguro-garantia não são caracterizados como despesas judiciais, não sendo cabível seu ressarcimento pela parte sucumbente.”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.10.2024; TJMT, N.U 1008053-75.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.07.2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por Cargill Agrícola S/A, reformando a sentença que indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas com seguro-garantia nos autos da Execução Fiscal n.º 1002914-79.2021.8.11.0041.

Em Agravo Interno, o Estado argumenta que as despesas com o seguro-garantia não são consideradas despesas processuais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e pede a reforma da decisão monocrática.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID. 315695390, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta por Cargill Agrícola S/A, reformando a sentença que indeferiu o pedido de ressarcimento das despesas com seguro-garantia nos autos da Execução Fiscal n.º 1002914-79.2021.8.11.0041.

Pois bem.

A questão recursal limita-se à definição sobre a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em reembolsar a apelante pelos custos com a contratação do seguro-garantia, que foi oferecido durante a execução fiscal posteriormente extinta.

Conforme consta nos autos, a execução fiscal foi extinta em razão do trânsito em julgado da Ação Anulatória nº 1027723-41.2018.8.11.0041, na qual foi declarada a nulidade do crédito tributário que estava sendo cobrado. Dessa forma, a Fazenda Pública Estadual foi considerada a parte vencida.

De acordo com o art. 82, § 2º, e o art. 776 do CPC, além do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980, a parte que perder a causa tem o dever de reembolsar a vencedora pelas despesas processuais que ela teve que arcar.

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

[...]

Art. 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.

[...]

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

[...]

Nesse contexto, o seguro-garantia não é uma escolha voluntária, mas sim uma medida essencial para garantir a regularidade fiscal da empresa e prevenir constrições patrimoniais, incluindo o bloqueio de valores, o que o caracteriza como uma despesa processual. Confira-se:

PROCESSO Nº: 0800299-28.2018.4.05 .8312 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA APELANTE: PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADVOGADO: Daniella Zagari Goncalves ADVOGADO: Danielle Barroso Spejo ADVOGADO: Juliana Jacintho Caleiro APELANTE: FAZENDA NACIONAL APELADO: Os mesmos ADVOGADO: Os mesmos RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Alexandre Luna Freire - 1ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Juiz Federal Marcos Antonio Garapa de Carvalho JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Rodrigo Vasconcelos Coelho De Araujo EMENTA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DA CSLL. LEI N.º 7.689/88. EXERCÍCIOS DE 1997 A 2004. EMBARGANTE ACOBERTADO POR SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. TEMA 340 DO STJ. STF. ADI N. º 15/DF. DECISÃO NA ADI QUE NÃO RESCINDE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADICIONAL DO DL N.º 1.025/69. NORMA ESPECIAL E ISONOMIA PROCESSUAL. CAUÇÃO PARA GARANTIA DO JUÍZO.
DESPESA PROCESSUAL REEMBOLSÁVEL
. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE PROVIDA.

(TRF-5 - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800299-28.2018.4.05 .8312, Relator.: MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 17/09/2020, 1ª TURMA) [Destaquei]

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. REEMBOLSO. POSSIBILIDADE.

Se a parte foi levada a realizar a despesa com a contratação e a manutenção de carta fiança para se defender da cobrança, que, ao final, foi reconhecida indevida, justifica-se o dever de indenizar pela parte vencida.

(TRF-4 - AG: 50519914320214040000 RS, Relator.: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 14/12/2022, 12ª Turma)

É importante destacar que, apesar de já estar em andamento a Ação Anulatória para discutir a validade do crédito tributário, o Estado de Mato Grosso decidiu ajuizar a presente execução fiscal. Isso obrigou a apelante a contratar o seguro-garantia para garantir sua regularidade fiscal e assegurar seu direito de defesa.

Nesse contexto, com base no princípio da causalidade, o ente público deve assumir os custos decorrentes de sua ação, reembolsando a parte vencedora pelas despesas incorridas, sob pena de resultar em enriquecimento sem justa causa da Fazenda Pública.

Além disso, permitir o contrário causaria prejuízo claro à apelante, que foi obrigada a arcar com custos desnecessários para a contratação do seguro-garantia, despesas essas que só ocorreram devido à iniciativa do Estado em promover uma execução baseada em um crédito que, posteriormente, foi declarado indevido na ação anulatória.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para condenar o Estado de Mato Grosso ao ressarcimento das despesas processuais referentes ao seguro-garantia, mantendo-se os demais aspectos da decisão.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

VOTO

VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
a
gravo
i
nterno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
CARGILL AGRÍCOLA S/A,
para reformar a sentença e determinar o ressarcimento do seguro-garantia como despesa processual.

O cerne recursal reside na possibilidade de ressarcimento do seguro-garantia como despesa processual, na forma do art. 82, § 2º, do CPC.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça “‘
tem firme orientação no sentido de ser incabível obrigar a Fazenda Pública ao ressarcimento dos valores despendidos pelo executado na contratação do seguro-garantia, por não se enquadrarem no conceito de despesas judiciais, pois resultam de um exercício de direito de escolha pelo devedor
’ (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.054.684/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023
.)”. (STJ
AgInt
no REsp n. 2.136.588/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 21/10/2024.). [
g.n
.].

Em mesmo sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já consignou que “
os gastos relativos ao seguro-garantia, nos termos do artigo 84 do Código de Processo Civil, não são caracterizados como despesas judiciais, logo, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente
.” (TJMT, N.U 1008053-75.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024). [
g.n
.].

Com a devida vênia a entendimento diverso, o seguro-garantia não se enquadra como despesa de ato processual, uma vez que sua
contratação decorre de opção do devedor quanto à forma de garantia a ser oferecida. Trata-se, portanto, de medida facultativa, e não de despesa obrigatória ou imposta coercitivamente para o desenvolvimento do processo, razão pela qual não se mostra cabível o ressarcimento dos respectivos valores pela Fazenda Pública, nos termos do dispositivo legal invocado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão agravada e negar provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025